Tribunal: TJDFT
Processo: 0702445-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0702445-55.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INTERVAREJO COMERCIAL LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por INTERVAREJO COMERCIAL LTDA em face de decisão de ID 36964403. Alega que a decisão foi omissa no que tange ao efeito do depósito judicial, ou seja, além de garantir a suspensão da exigibilidade do crédito depositado, é necessário que o juízo se manifeste expressamente, coibindo qualquer ação da autoridade coatora que vise a cobrança do crédito tributário em questão, de modo a evitar que uma dívida com a exigibilidade suspensa seja cobrada pela autoridade fazendária. E o relatório. DECIDO. Conheço dos embargos, pois tempestivos. Em que pese as alegações do embargante, entendo que não restaram demostrados os vícios do art. 1.022 do CPC. Ressalta-se que, conforme anteriormente argumentado, o depósito judicial não foi deferido pelo juízo, pois trata-se de um direito do contribuinte, e sua consequência legal, nos termos do art. 151, II do CTN é a suspensão do crédito tributário. Assim, em nenhum momento este Relator deferiu a liminar. Portanto, não há que se falar em omissão quanto ao efeito da suspensão da exigibilidade do crédito, uma vez que este Relator não deferiu a liminar nesse sentido, mas tão somente reconheceu ser o depósito judicial um direito do contribuinte e sua consequência. Ademais, na Suspensão de segurança 0706978-14.2022.8.07.0000 deferiu-se o pedido que visava a suspensão de medidas liminares proferidas em mandados de segurança, nas quais os nobres magistrados determinaram a suspensão, durante todo o exercício de 2022, da exigibilidade dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) do ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias pelas empresas impetrantes aos seus consumidores não contribuintes desse imposto. Isso posto, REJEITO os embargos. Publique-se. Intime-se. Após voltem os autos conclusos para apreciação do mérito do recurso. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 29 de agosto de 2022